Tribunal: TJDFT
Processo: 0748142-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVI. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO. NÃO AFASTAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbindo à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, cabendo, pois, à embargante, a demonstração da notificação da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal acerca da incorporação havida.
2. A Lei 7.431/1985, a qual institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, em seu artigo 1°, estabelece que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é devido anualmente pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação.
3. O Decreto n. 34.024/2012 consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA e, em seu art. 7°, prevê que o contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal proprietária, a qualquer a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; e detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. Ainda, o art. 8°, II, afirma que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
4. Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal.
5. Descabe cogitar eventual inconstitucionalidade da lei distrital pela qual se imputa ao recorrente a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário, tendo em vista o comando inserto no art. 155, III, da Constituição Federal, delimitando o fato gerador do imposto, qual seja, a propriedade de veículos automotores.
6. Não há sucumbência mínima quando o pedido acolhido representar um quarto dos débitos executados.
7. Recursos conhecidos e não providos.